Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723668-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DILVANIA LEMOS DA SILVA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LORRANNY RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por DILVANIA LEMOS DA SILVA e ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA (autos n. 0708183-08.2018.8.07.0004), determinada a inclusão do nome da agravante em cadastro de inadimplentes por intermédio do sistema SERASAJUD, decisão no seguinte teor: “Proceda-se à inclusão do nome da parte requerida no cadastro de inadimplentes por intermédio do sistema SERASAJUD. Fica a parte exequente ciente de que deverá comunicar a este Juízo qualquer forma de extinção do crédito, inclusive prescrição, para o imediato cancelamento da anotação (tal como preconiza o artigo 782 do Código de Processo Civil). A secretaria deverá promover anotação, em forma de alerta, referente à inclusão do nome do devedor no SERASA. Aguarde-se o prazo da suspensão já determinada pela decisão de ID 118791906” (ID 236111016, origem). Nas suas razões, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA alega que “a r. decisão não considerou o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no Art. 805 do CPC, e ignorou a boa-fé objetiva e a função social da empresa, que age de forma cooperativa. A inclusão no SERASA-JUD prejudica diretamente a operação empresarial, inviabilizando a capacidade de pagamento do débito e frustrando o objetivo da execução” (ID 72840524, p.4). Sustenta que “a negativação deve ser considerada uma medida excepcional, conforme previsto nas disposições que regulam a execução de dívidas. A utilização dessa ferramenta, sem que se esgotem previamente os meios ordinários de localização de bens, fere os princípios que norteiam a execução, levando a um resultado contrário ao desejado tanto pelo credor quanto pelo devedor” (ID 72840524, p.5). Consigna que “a inclusão da empresa no SERASA-JUD acarreta consequências severas, como a restrição de crédito, impossibilidade de contratação e cancelamento de parcerias. Tais efeitos não apenas prejudicam a reputação da empresa, mas também inviabilizam sua capacidade de geração de receita, o que, paradoxalmente, dificulta a quitação da dívida em aberto, revelando-se a negativação contraproducente, já que a medida acaba por obstruir a própria arrecadação do crédito devido” (ID 72840524, p.5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “a) ‘Fumus boni iuris’: A r. decisão agravada violou frontalmente o disposto no artigo 782, §3o, do CPC, além de desconsiderar a jurisprudência consolidada que exige o esgotamento dos meios ordinários antes da adoção de medidas atípicas, como o SERASAJUD. b) ‘Periculum in mora’: A eventual manutenção da decisão agravada causará prejuízo irreparável à Agravante, comprometendo sua reputação e dificultando ainda mais a manutenção de suas atividades empresariais, já impactadas pela atual conjuntura econômica.” (ID 72840524, p.15). Ao final, requer: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, considerando atendidos os requisitos legais de admissibilidade, bem como a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão recorrida, especificamente a inclusão do nome da Agravante no SERASAJUD, até o julgamento final do presente Agravo, evitando-se assim danos irreparáveis à empresa e resguardando sua capacidade produtiva; b) A reforma da decisão interlocutória que determinou a inclusão do nome da empresa LPS BRASÍLIA no SERASAJUD, tendo em vista a desnecessidade e o caráter contraproducente dessa medida, considerando a boa-fé demonstrada pela empresa e sua disposição em adimplir a dívida.” (ID 72840524, p.14). Preparo recolhido (ID 72841379). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual deferida a inclusão do nome da agravante em cadastro de inadimplentes por intermédio do sistema SERASAJUD (ID 236111016, origem). Conforme anotado no relatório, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA sustenta que a decisão agravada desconsiderou o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), bem como a boa-fé objetiva e a função social da empresa (ID 72840524, p.4). Argumenta que a inclusão no SERASAJUD compromete suas atividades comerciais, restringe acesso ao crédito e afeta a geração de receita, dificultando, em última análise, o cumprimento da obrigação. Defende que a negativação judicial deve ser medida excepcional, a ser adotada somente após esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens (ID 72840524, p.5). Ressalta que a medida, ao inviabilizar financeiramente a empresa, é contraproducente ao próprio objetivo da execução. Consigna que a probabilidade do direito decorre da alegada violação ao art. 782, §3o do CPC, que condiciona medidas atípicas ao prévio esgotamento dos meios ordinários de localização de bens; e que o risco de dano qualificado se manifestaria no potencial impacto reputacional e financeiro que comprometeria a continuidade das operações da empresa (ID 72840524, p.15). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em 04/12/2018, decorrente de “ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e indenização por danos morais”, com valor atualizado à época fixado em R$ 55.554,02 (ID 26291293, origem). Os autos registram diversas tentativas de satisfação do crédito, sem êxito, conforme consignado, entre outros, na decisão de ID 35349438 (origem). A inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, ferramenta eletrônica certificada, visa conferir maior efetividade à execução. Conforme informações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[1], trata-se de sistema digital que substitui o envio de ofícios em papel para fins de negativação, garantindo segurança e celeridade no trâmite das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. O art. 782, §3o do CPC confere expressamente ao juiz, em caso de requerimento da parte, a possibilidade de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, sem exigir o exaurimento prévio de diligências para localização de bens: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. ( ) §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” . O STJ, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos, deixou clara a desnecessidade de prévio esgotamento de outras medidas executivas para o deferimento da inclusão do nome do executado no SERASAJUD, fixando a seguinte tese (Tema 1.026): “O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.” Embora se cuide de execuções fiscais, tal não impede a possibilidade de determinação pelo juízo em caso de necessidade, o que se pode definir na hipótese de insucesso de outras diligências anteriormente efetivadas, como no caso em discussão. No mais, a alegação de que a medida dificultaria a atividade empresarial não se sustenta. A agravante não juntou aos autos qualquer elemento que demonstre impacto efetivo decorrente da negativação judicial, como, por exemplo, recusa de crédito, cancelamento de contratos ou qualquer reflexo econômico imediato. Tratam-se, até o momento, de suposições genéricas, destituídas de prova que evidencie o perigo de dano grave ou irreparável. De qualquer forma, registre-se que a mera restrição ao crédito, por si, não representa ilegalidade, mas consequência natural da inadimplência reconhecida judicialmente, sobretudo em fase executiva. Empresas em inadimplemento sujeitam-se às restrições normais do mercado, sendo o impacto reputacional consequência esperada do inadimplemento prolongado, e não violação de direito. Além disto, o não cumprimento espontâneo da obrigação, somado às tentativas frustradas de satisfação do crédito, fragilizam a alegada boa-fé e disposição cooperativa. Por fim, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional executiva (art. 797, CPC). Nessa perspectiva, o interesse do exequente de obter a satisfação do crédito reconhecido judicialmente deve prevalecer quando a parte executada não colabora com a execução, nem oferece alternativas viáveis ao cumprimento da obrigação. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/ Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora